Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-26.2011.8.11.0095
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-26.2011.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NOEMI FRIZON FRANZOIA - CPF: 523.243.381-49 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM

-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento
ao Recurso
.

Os embargantes alegam que
“
houve a fluência do prazo prescricional entre o ajuizamento da ação de execução e a efetivação da citação dos executados-embargados. Esse
período
ultrapassou 3 (três) anos, sem qualquer interrupção da prescrição
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
O apelante propôs a Execução de Título Extrajudicial em 10-3-2011 objetivando o recebimento do valor referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal sem seguro prestamista celebrada em 14-11-2008 na quantia de R$53.445,82 (ID. 207207675).

Em 22-3-2011 foram citados os executados, e em 31-5-2011 expedido o mandado de citação, porém sem sucesso.

Intimado em 19-9-2011 para dar prosseguimento à lide, o exequente pediu a sua suspensão por 30 dias; em 12-4-2012 requereu a expedição de ofícios para a
Jucemat
, Detran, CDL, Brasil Telecom, TER e Receita Federal, deferida em 26-7-2012.

Em 25-4-2013 o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os executados.

Em 19-9-2013 o exequente pugnou pela citação por edital, deferida em 4-10-2013, expedida em 22-10-2013 e afixada no átrio do Fórum em 29-10-2013; em 27-11-2013 informou que os executados foram citados pessoalmente em outro processo e pediu nova citação por hora certa no endereço informado, o que foi deferido em 17-2-2014.

Em 28-2-2014 foi expedido Mandado de Citação, e em 26-3-2014 foram citados os réus, que opuseram Embargos à Execução, conforme certificado em 19-9-2014.

Em 16-10-2014 as partes foram intimadas a dar continuação à lide, em razão do julgamento dos Embargos.

Em 21-10-2014 o exequente pugnou pela penhora
on-line
,

deferida em 10-11-2014, no entanto sem resultado eficaz.

Em 1º-6-2015 o exequente pediu a suspensão do feito por 30 dias, deferida em 24-2-2016.

Em 30-5-2016 foi certificado o decurso do prazo e intimado o autor para dar prosseguimento ao feito, tendo então requerido em 11-1-2016 que fosse determinado aos devedores a indicação de bens passíveis de serem penhorados.

Em 10-11-2016 foi deferida nova penhora
on-line.

Em 30-5-2018 o credor foi intimado para dar prosseguimento aos autos; em 14-6-2018 houve nova intimação para fazê-lo em 30 dias.

Em 23-7-2018 foi pleiteada nova penhora
on-line
.

Em 1º-6-2019 o Juízo de origem mandou intimar os executados a pagarem a dívida ou apresentarem bens passíveis de penhora.

Em 10-6-2021 foi certificado o prazo para o autor pagar a diligência, sendo ele intimado para dar continuação à demanda; em 30-9-2021 se manifestou sobre a digitalização dos autos; em 11-11-2021 foi intimado para dar prosseguimento ao feito, e em 23-11-2021 pagou a diligência do oficial de justiça.

Em 15-7-2022 o mandado de intimação foi expedido, e em 21-7-2022, apesar de intimada, a executada (Noemi) não assinou a Contrafé que recebeu.

Em 27-6-2023 o exequente foi intimado a respeito de eventual prescrição intercorrente, e em 6-7-2023 informou que não houve desídia de sua parte.

Em 10-10-2023 foi proferida a sentença.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de 4 anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024